Tribunal: TJES
Processo: 0001538-19.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001538-19.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE BUEQUE RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001538-19.2020.8.08.0001

APELANTE: JOSUE BUEQUE RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ BUEQUE RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida oralmente em audiência
1
pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, d
o Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/06,
à pena de
0
3
(t
rês
) meses de detenção
, em regime inicial
aberto,
suspensa condicionalmente por 02 (dois) anos.

Nas razões recursais de fls. 59/63 (dos autos originários
2
), o apelante requer a absolvição, por insuficiência de provas.

Contrarrazões às fls. 64/66, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 2465998).

É o relatório.
Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 04 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

1
Mídia constante no endereço https://drive.google.com/drive/folders/11g6yT9iZw9rG0zYeKLVxfS0_YeYM42Ij) .

2
https://drive.google.com/drive/folders/1VvNbeB6cug4Vi-OrIk1xvURlWYvBuWLp
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001538-19.2020.8.08.0001

APELANTE: JOSUE BUEQUE RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ BUEQUE RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida oralmente em audiência pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio
1
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
129, §9º, d
o Código Penal, na forma da Lei nº 11.343/06,
à pena de
0
3
(t
rês
) meses de detenção
, em regime inicial
aberto,
suspensa condicionalmente por 02 (dois) anos.

Narra a Denúncia que, no dia 22 de outubro de 2020, no interior de seu veículo, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira, por meio de socos, causando-lhe lesões corporais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Entendo que o pleito absolutório
não merece prosperar
, pois a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial (fls. 06/25), pelo Boletim Unificado (fls. 21/22v.), pelo Laudo Médico (fl. 15) e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima e da testemunha.

Neste ponto, relembro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No caso vertente, a vítima confirmou,
em juízo
, as declarações prestadas na esfera policial (fl. 11), relatando que o acusado desferiu as agressões no interior do veículo em movimento, motivado por ciúmes.

Além disso, o policial militar responsável pela ocorrência também confirmou, em juízo, ter ouvido da vítima a mesma versão.

De seu turno, o acusado, em seu
interrogatório
, afirmou que a vítima estava embriagada e agressiva, tendo ele apenas se defendido.

Contudo, a versão defensiva resta isolada nos autos e, além disso, as lesões praticadas na vítima – duas na face direta, uma no pescoço e uma no braço esquerdo com extensão para cotovelo – não são compatíveis com meros atos de defesa moderada (legítima defesa), até porque o apelante não sofreu qualquer lesão.

Dessa forma, entendo por preservar a percepção do Juízo
a quo,
pela condenação do acusado.

A pena já foi fixada no mínimo legal, nada havendo que se reformar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Acesso nos links: https://drive.google.com/drive/folders/11g6yT9iZw9rG0zYeKLVxfS0_YeYM42Ij e https://drive.google.com/drive/folders/1VvNbeB6cug4Vi-OrIk1xvURlWYvBuWLp

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001538-19.2020.8.08.0001

APELANTE: JOSUE BUEQUE RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §9º, DO CP)
.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O pleito absolutório não prospera, pois a versão defensiva resta isolada nos autos e, além disso, as lesões praticadas na vítima – duas na face direta, uma no pescoço e uma no braço esquerdo com extensão para cotovelo – não são compatíveis com meros atos de defesa moderada (legítima defesa), até porque o apelante não sofreu qualquer lesão, devendo ser conferida credibilidade à palavra da vítima, que se mostra corroborada nos autos.

2
. Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.